Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-41.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO LOPES - CPF: 448.910.672-68 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVANTE), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (AGRAVANTE), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ADRIANO ELIAS MAGALHAES - CPF: 260.408.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
E EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA -
ART. 151, DO CTN - HIPÓTESES TAXATIVAS
- PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência. Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos,
com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir,
nos termos prelecionados pelo art. 151 , II , do CTN . Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão". (AI 17969/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

2. Ausente qualquer das hipóteses do art. 151, do CTN, tampouco demonstrado qualquer probabilidade do direito para o deferimento da liminar, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR e HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote
,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária e Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada nº 13330-51.2018.811.0002 (Cód. 546674)
, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da CDA 201512513, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nas suas razões recursais os agravantes relatam que em 22.07.2010, o Fisco Estadual lavrou em desfavor da primeira agravante – Cotril Máquinas e Equipamentos Ltda., a Notificação de Lançamento nº 196340/333/68/2010, por ter deixado de recolher o ICMS no valor de R$6.136.953,43, em decorrência de utilização indevida de isenção do imposto com base no RICMS/MT em razão do fornecimento da maquinário ao Governo do Estado de Mato Grosso, referentes aos Lotes 3, 7, 9 e 13 do Resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 087/2009/SAD.

Discorrem que irresignada com e exigência fiscal consubstanciada na Notificação de Lançamento nº 196340/333/68/2010, a primeira agravante deduziu, na esfera administrativa, pedido de revisão de exigência tributária, entretanto, após esgotados todos os meios de defesa, estes foram mantidos e inscritos na Dívida Ativa sob nº 201512513.

Afirmam que o lançamento do crédito em referência deveria ter sido efetivado, obrigatoriamente, com a lavratura do NAI – Notificação/Ato de Infração, conforme preconiza o art. 38 da Lei nº 7.098/98.

Asseveram que o art. 151, inciso V do CTN admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a exigência de outras providências, ainda mais porque foi formalizada mediante “notificação de lançamento”, instrumento pelo qual entende impróprio para a constituição dos créditos tributários em testilha e, por vício de forma; com isso conclui pela nulidade do lançamento.

Alegam, também, que não se legitima a corresponsabilização dos demais agravantes – Domingos Pereira de Ávila e Henrique Pereira de Ávila – pelos créditos tributários em discussão, ao argumento de que somente a sociedade empresária foi parte no processo administrativo que antecedeu o ato de inscrição dos créditos tributários na Dívida Ativa.

Por fim, afiançam que a penalidade pecuniária aplicada é inconstitucional, uma vez que aplicada em percentuais exacerbados, o que configura evidente confisco.

Requerem, nesta oportunidade, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto da CDA n. 201512513; e que o Estado de Mato Grosso/Fazenda Pública, proceda a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor dos três agravantes, quando requerida, nos termos do art. 206 do CTN. E, subsidiariamente, a mesma pretensão se aplica somente em relação a Domingos Pereira de Ávila Júnior e Henrique Pereira de Ávila, se negado o pleito genérico.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida –
id. 3588466 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso em
id. 3996396.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela provimento do presente recurso de agravo de instrumento – id. 5993550 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da CDA 201512513, bem como a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não merece provimento
.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a expedição de certidão positiva com efeito negativo.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, nos termos do art. 201 do CTN, constitui dívida ativa tributária de natureza definitiva, a qual goza de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Com efeito, esgotada a via administrativa de discussão do débito tributário, a suspensão do crédito tributário somente pode ocorrer pelas demais hipóteses do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, o deferimento da medida liminar pleiteada somente pode ocorrer por meio da demonstração da probabilidade do direito, com o atendimento de uma das condições previstas no supracitado artigo, conjuntamente com o perigo da demora em razão de lesão grave e de difícil reparação.

Outrossim, os agravantes asseveram que o art. 151, inciso V do CTN admite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem a exigência de outras providências, ainda mais porque foi formalizada mediante “notificação de lançamento”, instrumento pelo qual entende impróprio para a constituição dos créditos tributários em testilha e, por vício de forma; com isso conclui pela nulidade do lançamento.

Ocorre que as hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Insta salientar que, além da previsão legal, deve-se observar os termos da Súmula nº. 112, do Superior Tribunal de Justiça:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Diante disso, é certo que a parte agravante sequer demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que não apontou neste recurso os motivos pelo qual entende que o lançamento encontra-se equivocado, razão pela qual não afastada, nesta esfera de cognição sumária, a legitimidade da cobrança, não há que se falar em alteração da decisão
a quo.

A propósito, essa é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
- NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL/DEPÓSITO EM VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL INDICADO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURE E PERICULUM IN MORA A JUSTIFICAR A LIMINAR PRETENDIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão do crédito tributário estão previstas no art. 151 do CTN, podendo o contribuinte obtê-la tanto pelo depósito integral e em dinheiro do montante, quanto através de medida liminar ou antecipatória.

2. Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, inciso II, do CTN, porquanto inexistente depósito em dinheiro do montante integral discutido na ação anulatória.

Não configuração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida com fulcro no art. 151, inciso IV, do CTN. (N.U 1011913-52.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Quanto à expedição de certidão positiva com efeito negativo, sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que também não merece provimento.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, é pacífica quanto à possibilidade de se obter certidão de regularidade fiscal mediante a garantia do juízo, com a prestação de caução (seguro-garantia ou fiança bancária), tendo por base os termos do artigo 9º, inciso, da Lei nº. 6.830/80.

Cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que esta está prevista no art. 206 do CTN.

Nessa perspectiva, a
orientação jurisprudencial assentou que
“é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art.
206

CT
N)”
.

Observa-se dos autos ausência de qualquer bem a fim de garantir a execução, o que impossibilita a expedição da certidão positiva com efeito negativo.

Dessa forma, considerando a presunção de legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública Estadual, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem a demonstração de quaisquer condições do art. 151, do CTN, bem como, a impossibilidade da expedição à certidão positiva com efeito negativo, devido ausência da garantia da execução, seja com depósito em dinheiro, caução ou nomeação de bens, razão pela qual não considero preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, devendo ser mantida incólume a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021